Tribunal: TJMT
Processo: 0017192-30.2018.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017192-30.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIONATA DE SOUSA (APELADO), JOSE COELHO DE ARAUJO - CPF: 018.680.768-65 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §1º E §2º, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTERIAL – DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA NO
QUANTUM
RELATIVO À CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 121, PARÁGRAFO 1º, DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – PECULIARIDADES DO CASO QUE RECOMENDAM A IMPOSIÇÃO DOS REDUTORES MÁXIMOS – INJUSTA AGRESSÃO, SOB DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, LOGO EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo reconhecido o privilégio pelo Tribunal do Júri, compete ao magistrado, em homenagem ao princípio do livre convencimento, aplicar, fundamentadamente, o patamar de redução, o qual pode variar conforme a relevância do motivo de valor moral ou social, ou a intensidade da emoção do réu, bem como o grau de provocação da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, na ação penal nº 17192-30.2018.811.0002, código 554583, onde condenou a acusada
Dionata de Sousa
, pelo delito do art. 121, §1º e §2º, do CP, a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto. (Sentença – Id. 30874539).

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação criminal. Nas razões recursais pede a reforma da sentença a fim de garantir a readequação da pena definitiva, em razão da incidência da fração de 1/6 (um sexto) na causa minorante do privilégio. (Id. 30877471 e 30877472).

Em resposta, Defesa refuta as teses ministerial, requer o desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 30877473 e 30877474)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Gill Rosa Fechtner
, manifestou-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 35985481
)

Tribunal do Júri. Homicídio privilegiado qualificado (art. 121, § 1º e § 2º, inciso III, do Código Penal). Recurso ministerial. Pretendida redução mínima (1/6) no tocante ao privilégio. Viabilidade. Embora o reconhecimento pelo Júri da privilegiadora, não tendo sido de grande relevância a provocação da vítima a ensejar a conduta da acusada, inviável a incidência da redutora respectiva na fração maior. Parecer pelo provimento do apelo ministerial, para que seja recrudescida a pena imposta à ré Dionata de Sousa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo Ministério Público.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação da defesa e do Ministério Público, interposto contra a sentença que condenou a acusada
Dionata de Sousa
, pelo delito do art. art. 121, §1º e §2º, do CP, e, a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 30867981)

“(...) Consta do incluso caderno investigativo que no dia 29 de setembro de 2018, por volta de 11h00, na Rua Adonias (antiga Rua 800), Quadra 29, Lotes 08, 09 e 10 no Bairro Nova Fronteira, em Várzea Grande/MT, a Denunciada
DIONATA DE SOUSA
desferiu 08(oito) golpes de faca na vítima José Coelho de Araújo, causando-lhe as lesões corporais descritas no Relatório Policial de fls. 30/33, que foram a causa eficiente de sua morte - choque hipovolêmico - nos termos da Certidão de Óbito de fl. 52.

Evola-se dos autos que a Denunciada e a vítima eram usuários de entorpecentes e, no dia dos fatos, usavam drogas no local do crime quando, em determinado momento, Dionata passou a fazer sexo oral em José Coelho em troca do pagamento de uma pinga.

No entanto, em razão de a vítima estar demorando para sair para comprar a pinga, houve uma discussão entre a Ré e a vítima, momento em que José Coelho jogou um objeto na cabeça da Acusada que, de inopino, em evidente excesso doloso, sacou uma faca que trazia em sua cintura e esfaqueou José Coelho até a morte, foragindo em seguida.

Vê-se, pois, que a Ré, em razão do número de golpes vibrados contra a vítima, certamente lhe causou intenso sofrimento desnecessário, valendo-se, assim, de meio cruel para cometimento do homicídio em estudo.

Ante o exposto,
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
DIONATA DE SOUSA
como incursa nas sanções do artigo 121, §2°, inciso III do Código Penal. Requeiro o recebimento da denúncia, a oitiva das testemunhas abaixo relacionadas e, ao final, a pronuncia dos Réus para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal Júri. (...).”

Para melhor análise das pretensões arguidas, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo MM. Juiz Presidente do Júri Popular,
in verbis
: (Id. 30874538)

“
VISTOS ETC.

A ré
DIONATA DE SOUZA
foi pronunciada para ser submetida a julgamento junto ao Tribunal do Júri pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 121, § 2°, III, do Código Penal.

Submetida, nesta data, a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria do homicídio, não absolveu a acusada, afirmou a tese de homicídio privilegiado, bem como a qualificadora do emprego de meio cruel.

Assim, atendendo às decisões do Conselho de Sentença, a acusada
DIONATA DE SOUZA
, qualificada nos autos, restou
CONDENADA
nas sanções do art. 121, §§ 1º e 2º, III, do Código Penal.

DOSIMETRIA

A pena prevista para o homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

A culpabilidade é natural do tipo.

A ré não possui maus antecedentes. Não há elementos para se aferir a personalidade e conduta social da acusada. As consequências são as ordinárias do crime praticado contra a vida. O motivo não pesa contra a acusada. As circunstâncias figuram como qualificadora e não poderão ser sopesadas nesta fase. Não há prova inconteste de que o comportamento da vítima tenha contribuído para o evento delituoso.

Por estas razões, estabeleço a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

A atenuante da confissão não tem o condão de levar a pena abaixo do mínimo legal, a teor do que dispõe a Súmula 231 do STJ.

Não há agravantes.

Por fim, tendo em vista que o Conselho de Sentença acolheu a tese do homicídio privilegiado, reduzo a pena fixada em 1/3 (um terço), totalizando, desta forma, a pena definitiva de
08 (oito) anos de reclusão
, diante da inexistência de outras causas de diminuição ou aumento de pena.

A ré cumprirá a pena em regime inicialmente semiaberto, como preceitua o artigo 33, § 2°, alínea b, do Código Penal.

Tendo em vista que o regime de pena fixado é menos gravoso que atual situação em que se encontra a sentenciada, concedo a ela o direito de recorrer em liberdade.
Expeça-se alvará de soltura
.

Nos termos do artigo 3°, inciso II da Lei Estadual n° 7.603/01, a ré é isenta do pagamento de despesas e custas, pois assistida pela Defensoria Pública. (...).”

Da leitura acima, verifica-se que a irresignação do apelante reside na terceira fase da dosimetria da pena.

Somente a título de esclarecimento, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri na primeira fase da dosimetria fixou a pena-base no mínimo legal previsto para o crime em questão, ou seja, em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase considerou a atenuante da confissão, mas com base na Súmula 231 do STJ, não realizou a diminuição, não havendo circunstâncias agravantes a ser considerado.

Quanto à última fase, verifica-se que, levando-se em consideração que os jurados reconheceram que o apelado agiu sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima, o MM. Juiz Presidente do Júri Popular aplicou a minorante prevista no § 1º, do artigo 121, da Matriz Penal, reduzindo-se a reprimenda em 1/3 (um terço), ficando em 08 (oito) anos de reclusão, tornado definitiva.

É cediço que sendo reconhecido o privilégio pelo Tribunal do Júri, compete ao magistrado, em homenagem ao princípio do livre convencimento, aplicar, fundamentadamente, o patamar de redução, o qual pode variar conforme a relevância do motivo de valor moral ou social, ou a intensidade da emoção do réu, bem como o grau de provocação da vítima.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A REDUÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. No que tange ao art. 121, § 1º, do CP, o quantum de diminuição de pena deve ser estabelecido com fundamento em elementos concretos dos autos, considerando "os elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima. Precedente do Pretório Excelso (AgRg no AREsp 1041612/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 16/03/2018). 4. No caso, não se admite a redução em patamar inferior pelo "privilégio" em 1/6, pois não restou declinada motivação idônea para a redução superior ao mínimo previsto no dispositivo legal, pois as instâncias ordinárias apenas levaram em consideração o resultado morte, o que corresponde a elementar do crime de homicídio consumado. 5. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de estabelecer a pena em 9 anos e 4 meses de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório. (HC 541.946/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019)

Este entendimento é encontrado tanto na jurisprudência quanto na doutrina, como, por exemplo, na obra de Guilherme de Souza Nucci:

“O que fica a critério do magistrado é o montante a ser reduzido e, nesse prisma, pode ele valer-se do livre convencimento. Conforme a relevância do motivo – maior ou menor – ou de acordo com a espécie de emoção (amor exagerado ou desejo de vingança), bem como o tipo de injustiça da provocação da vítima (completamente fútil ou motivada por anteriores agressões sofridas), deve o juiz graduar a diminuição” (In “Código de Processo Penal Comentado”, p. 406).

In casu
, entendo que o MM. Juiz Presidente do Júri Popular acertou ao reduzir a pena na fração de 1/3 (um terço), chegando-se à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão.

No caso em tela, restou apurado pelas provas acostadas aos autos que a apelada agiu imbuída por violenta emoção.

Vejamos o depoimento prestado pela apelada e as declarações das testemunhas, devidamente resumida pela defesa em contrarrazões: (Id. 30877473)

“(...) Em seu interrogatório judicial a Apelada declarou que era amiga da vítima, e que sempre usavam drogas juntos. No dia dos fatos, após usar pasta-base e cheirar cola, a vítima passou a insistir para apelada ceder aos desejos sexuais dele, sendo que a Apelada, no entanto, sem corresponder, tentou se desvencilhar dessas investidas. Diante de tamanha insistência, a Apelada chegou a praticar sexo oral coma vítima, porém, a insistência permaneceu, na tentativa de obriga-la a ceder a todos os seus caprichos sexuais. Segundo narra a Apelada, a vítima passou a maltratá-la muito, proferindo xingamentos, ficando muito irritada. A Apelada então foi tentar sair do local, momento em que a vítima jogou uma barra de ferro em sua cabeça e veio para cima, e em virtude disso, a Apelada pegou uma faca e desferiu os golpes. Destacou que queria apenas sair do local e não matar a vítima (CD-midia de fls. 160).

Em Plenário a acusada novamente narrou que usava drogas com a vítima, e que naquele dia foram para o local dos fatos no intuito de usarem drogas. No entanto, a vítima passou o tempo todo pressionando a Apelada, passando a mão nela e tentando ficar com ela a forca. E, no momento em que a Apelada foi tentar sair do local, a vítima lhe atacou com uma barra de ferro, causando-lhe um ferimento na cabeça. A apelada então temendo por sua vida, apoderou-se de uma faca e desferiu os golpes contra a vítima. A Apelada explicou que quando usava drogas perdia os sentidos, não conseguia falar, e a vítima se aproveitava disso (CD-mídia de fls. 312).

Corroborando com as declarações da Apelada, a testemunha José Clarindo de Lima afirmou que a Apelada chegou de bicicleta em seu estabelecimento comercial, toda ensanguentada, da cabeça aos pés, e com dois cortes no rosto. Afirma que a Apelada pediu socorro, dizendo: “só chama um médico para mim, que eu estou morrendo“. Com isso, a testemunha ligou para o SAMU, narrando que a Apelada estava caída no chão e perdendo muito sangue. A testemunha destacou que o sangue que estava na roupa da Apelada era dela mesma, e não da vítima, pois a Apelada também estava ferida e perdendo muito sangue. A testemunha esclareceu ainda que, em que pese a Apelada tenha caído de bicicleta, ela não chegou a se machucar. (...)

A testemunha Leonardo Ribeiro Barros Souza narrou que no dia dos fatos a Apelada estava transtornada, realmente muito agitada, se jogando contra parede, e comum curativo na testa (CD-mídia de fls. I82). (...).”

A violenta emoção descrita no artigo 121, § 1º, do Código Penal, quando o agente se acha dominado pela excitação dos seus sentimentos e em razão disso se vê incitado a dar uma resposta imediata a injusta provocação da vítima. O patamar de diminuição varia conforme os elementos que rodeiam o domínio que é exercido sobre o agente em razão da violenta emoção.

Por sua vez, para a configuração do homicídio emocional é necessário os seguintes requisitos: estar o agente tomado de violenta emoção, existência de provocação injusta, por parte da vítima e a prática do crime sem intervalo, entre a provocação e a reação subsequente. (
in
Paulo José da Costa Jr. Código Penal Comentado, 8 ed. São Paulo: DPJ, 2005, p. 367).

Ainda, Rogério Greco afirma que logo em seguida, denota relação de imediatidade, de proximidade com a provocação injusta a que foi submetido o agente. Isso não significa, contudo, que logo em seguida não permita qualquer espaço de tempo. O que a lei busca evitar, com a utilização dessa expressão, é que o agente possa ficar “ruminando” a sua vingança, sendo, ainda assim, beneficiado com a diminuição da pena (in Código Penal comentado, 4 ed. Niterói: Impetus, 2010, p. 242).

Configura a privilegiadora, desta forma, quando o sujeito está dominado pela excitação dos seus sentimentos e foi injustamente provocado pela vítima, momentos antes de tira-lhe a vida. Para que se reconheça o homicídio privilegiado se faz necessário a provocação injusta sem ares de agressão contra o direito. Assim, para que a violenta emoção seja considerada uma minorante, além dela ser a determinante exclusiva da conduta criminosa, necessita de uma adequada proporcionalidade entre o fato injusto provocador e a ação ilícita desencadeada.

No caso vertente, depreende-se dos autos que a apelada Dionata de Sousa era amiga da vítima, e no dia dos fatos estavam usando entorpecentes, o ofendido insistido para que realizasse seus desejos sexuais, tendo a vítima realizado sexo oral, após tentou se desvencilhar de sua investidas, passando assim a ser maltratada, e quando tentou sair do local, a vítima jogou uma barra de ferro em sua cabeça e veio para cima, momento este em que Dionata pegou uma faca e desferiu os golpes, matando assim José Coelho de Araújo.

A luz das provas dos autos, os ferimentos sofridos pela apelada estão comprovados pelo Laudo Pericial (Id. 30871974), bem como a testemunha José Clarindo de Lima confirmou que aconteceu ferimentos quando visualizou Dionata chegando em seu estabelecimento de bicicleta.

Ressalte-se, pois, que, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, a vítima deu causa à conduta perpetrada pelo acusado, visto que sofreu injusta agressão, e estando sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, desferiu os golpes de faca contra a vítima.

Assim, entendo que a aplicação da diminuição máxima (1/3 – um terço) realizada na sentença está coerente com a realidade fática produzida, razão pela qual deve ser mantida.

Ante ao exposto,
nega-se provimento
ao apelo interposto pelo
Ministério Público Estadual
, para manter incólume a r. sentença proferida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020